Tribunal: TJES
Processo: 5038442-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038442-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ MILHER
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5038442-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LUIZ MILHER
.

RECORRIDO:
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL-UNABRASIL
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ASSOCIAÇÃO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA.
FRAUDE
INEXISTENTE. VALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECORRENTE QUE SE ASSOCIOU AO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por

LUIZ MILHER
,

em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia o reembolso dos descontos efetuados no benefício previdenciário por contribuição associativa e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ocorrência de
fraude na contratação
e impugna o link elencado pela ré/recorrente na fase de conhecimento que balizou a sentença de improcedência, o qual expôs a anuência do autor quanto a contratação.

3
.
Com efeito
, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, haja vista que o áudio colacionado aos autos demonstr
ou
, indene de dúvidas, que o recorrente foi devidamente cientificado e autorizou a contratação.

4
.
Ademais,
a alegação de irregularidade na produção probatória deve ser afastada, pois o fato de o link ter sido acessado apenas pelo magistrado não compromete a licitude da prova, considerando que o juízo, como destinatário, pôde analisá-la e formar seu convencimento,
assim,
nesse contexto, cumpria ao autor, nos termos do art. 373,
I
, do
CPC
, produzir prova mínima capaz de infirmar a veracidade do conteúdo, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se,
dessa forma,
a validade do elemento probatório considerado na sentença.

5
.
Dessarte, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

6.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

7
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 10.637,38)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)